Tribunal: STF
Processo: RE 392568
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE PROVENTOS 
   DE SERVIDOR APOSENTADO. LEI DISTRITAL 92/90.

1.	A controvérsia em 
   análise encontra-se pacificada nesta Corte, que assentou o 
   entendimento de que é inviável o reexame de lei local em sede 
   extraordinária. Súmula/STF 280.
2.	Precedentes.
3.	Agravo 
   regimental improvido.